Tribunal: TJDFT
Processo: 0025427-17.2016.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DE FETO. ERRO MÉDICO. VERIFICAÇÃO. CORPO DO FETO ACIDENTALMENTE INCINERADO COM PLACENTA. DOR MORAL CONSTATADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO E SEUS AGENTES. FIXAÇÃO DO QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO.
1. Na hipótese de erro médico ocorrido na prestação de serviços públicos concernentes à rede de saúde do Estado, a responsabilidade estatal é subjetiva, fundada na teoria da “falta do serviço”, sendo imprescindível a comprovação da conduta imprudente, negligente ou inábil do profissional para justificar o dever de reparar os danos eventualmente causados aos pacientes.
2. Diante das queixas de perdas de líquidos no final da gestação, acompanhada da morte do feto, configura-se a responsabilidade civil do Estado em decorrência de falha médica em não prescrever a realização de outros exames, notadamente para afastar a possibilidade da perda de líquido amniótico.
3. Não bastasse a perda culposa do feto, a incineração do corpo, ainda que por engano, retirou da família a possibilidade de prestar as homenagens póstumas, circunstância que se soma à primeira para determinar a responsabilidade exasperada do Estado, na dupla falha com a qual se deu a prestação do serviço.
O valor a ser fixado pelos danos morais deve ser informado por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições econômicas das partes envolvidas, a natureza e a extensão do dano.
4. Recurso conhecido e desprovido.